Tribunal: TJSP
Processo: 1519765-63.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a receptação simples, a fixação da pena-base no mínimo legal ou estelionato. Com razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Contudo, conduta que se amolda ao crime de estelionato e não receptação qualificada. Vedação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Sentença Condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a receptação simples, a fixação da pena-base no mínimo legal ou estelionato. Com razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Contudo, conduta que se amolda ao crime de estelionato e não receptação qualificada. Vedação de realização de mutatio libelli em 2a instância, ensejando a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, III, do CPP. Recurso provido.